Tribunal: TJBA
Processo: 8014317-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014317-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): DEIVISON DOS SANTOS SILVA, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA AGRAVADO: ROSIVANIA MELO DOS SANTOS Advogado(s):LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE PROFESSORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barra/BA contra decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança nº 8000287-78.2025.8.05.0018, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que alterou a lotação da impetrante, mantendo-a provisoriamente na unidade de ensino situada na sede do município. A agravada, professora da rede municipal, alegou que a remoção para a zona rural foi determinada por ofício sem fundamentação específica e sem prévio procedimento administrativo, apesar de sua lotação anterior ter sido formalizada em processo regular. O agravante defende a legalidade do ato com base na necessidade do serviço e na previsão editalícia da possibilidade de remoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a remoção de ofício da servidora, sem motivação concreta e procedimento prévio, configura ato administrativo válido; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da referida remoção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade da remoção de servidor público exige motivação expressa e adequada, conforme estabelecem a Lei Municipal nº 29/2010 e os princípios constitucionais da legalidade e da motivação dos atos administrativos (CF/1988, art. 37, caput). 4. O ato impugnado, formalizado por meio do Ofício nº 144/2025-SEMEC, não apresenta justificativa individualizada nem foi precedido de procedimento que assegurasse o contraditório e a ampla defesa da servidora, como determina o art. 44, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 29/2010. 5. A genérica invocação do interesse público não supre a exigência legal de motivação concreta e circunstanciada, revelando-se, assim, ato nulo por vício de forma. 6. A jurisprudência do TJ/BA reconhece a nulidade de atos de remoção de servidores quando desacompanhados de motivação suficiente, conforme precedentes nos Agravos de Instrumento nºs 8050684-69.2023.8.05.0000, 8001147-41.2022.8.05.0000 e Apelação Cível nº 8000153-31.2021.8.05.0070. 7. A decisão agravada corretamente reconhece o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da ausência de motivação legal e da possível violação a direito líquido e certo da servidora, justificando a concessão parcial da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público municipal exige motivação concreta e prévia oitiva do interessado e das instâncias colegiadas previstas em lei local. 2. A ausência de justificativa individualizada para remoção de servidor caracteriza nulidade do ato administrativo por ofensa ao princípio da motivação. 3. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de remoção imotivada que afete direito líquido e certo do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 44, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000153-31.2021.8.05.0070, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.09.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8050684-69.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 26.03.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8001147-41.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 15.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão interlocutória vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04